Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. ação de reintegração de posse. liminar possessória. art. 561 do cpc. posse anterior e esbulho recente. cognição sumária. discussão contratual e dominial. via inadequada. decisão mantida. recurso não provido. agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, ao fundamento de estarem demonstrados, em cognição sumária, a posse anterior dos autores e a ocorrência de esbulho recente, nos termos do art. 561 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Verificar se, à luz dos requisitos legais da tutela possessória de força nova, é possível a revogação da liminar de reintegração de posse, diante da alegação de que a ocupação do imóvel decorreria de contrato de comodato já extinto e configuraria mera detenção.
III. Razões de decidir
3. A tutela possessória liminar exige apenas a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do fato e da perda da posse, sendo incabível, nessa fase, o aprofundamento de controvérsias dominiais ou contratuais complexas, que demandam dilação probatória.
4. A alegação de comodato e de extinção da detenção por notificação extrajudicial não afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do esbulho recente, sobretudo quando presentes elementos indicativos de exercício fático da posse pelos agravados e de impedimento forçado de acesso ao imóvel, devidamente delimitado no tempo.
5. Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, mostra-se prudente a manutenção da liminar possessória até a adequada instrução do feito na origem, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 1.208.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 932.971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/10/2009; TJDFT, Acórdão 1419983, 0026884-38.2016.8.07.0001. Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/04/2022.